Tribunal: TJDFT
Processo: 0707949-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMININISTRATIVO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONCEDIDO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELO RECORRIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 321 do CPC, caso o juiz verifique que a petição apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial.
2. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça e concedido o prazo assinado no art. 312 do CPC, mas sem o devido recolhimento das custas iniciais, escorreita a decisão extintiva sem julgamento do mérito, com base nos arts. 290 e 485, IV, do CPC.
3. Interposto agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, porém sem atribuição do efeito suspensivo previsto no art. 1.019, I, do CPC, inexiste óbice legal para a prolação da sentença terminativa.
4. No caso da interposição de recurso de apelação contra sentença que reputa ausente um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, extinguindo-o sem resolução de mérito, apresentadas contrarrazões pelo réu, são devidos honorários advocatícios ao seu patrono. Na hipótese, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido. Fixação de honorários.